Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABAIXO-ASSINADO. LAUDO VETERINÁRIO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão que analisou toda a questão apresentada de forma clara e coerente.
2. O acórdão entendeu pela existência do pedido de tutela de urgência, mas pela inadequação da via eleita, tendo analisado devidamente a questão apresentada, não havendo que se falar em omissão.
3. O decisum entendeu que o Estatuto Social das associações são normas que estabelecem a vontade de seus associados e que o Estatuto do Iate Clube não permite a entrada de animais, devendo tal norma ser respeitada. Em nenhum momento o entendimento firmado fundamentou-se em abaixo-assinado, não havendo qualquer omissão.
4. O acórdão firmou-se no entendimento de que, havendo proibição no Estatuto Social de entrada de animais no clube, seria incabível determinar que o clube autorize as embargantes adentrarem em seu espaço para tratar de animais, de forma que o laudo da veterinária em nada altera esse entendimento.
4.1. Firme o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes; in casu, o acórdão deixou claro e fundamentado seu entendimento, não havendo que se falar em omissão.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Dá-se por prequestionada a matéria apresentada.
7. Recurso conhecido e não provido.